Tribunal: STF
Processo: HC 185856
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Roberto Almeida do Amaral contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 121.647/SP (documentos eletrônicos 19 e 20).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2017, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 1), logo, no momento, cumpre prisão cautelar faz 3 anos e 3 meses por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    A materialidade tem amparo no auto de exibição e apreensão (doc. 2) e laudo pericial nº 84.926/2017 (doc. 3) para a massa líquida de 30,7 kg de maconha divididos em 48 unidades.
    A autoria tem como indícios os termos de depoimentos dos policiais civis (doc. 4), os quais apontam o Paciente como pessoa que teria ajudado os outros réus a transferir a droga de uma carro para outro.
    O Paciente, por sua vez, negou a traficância.
    As folhas de antecedentes (doc. 5) permitem verificar que o Paciente é primário e de bons antecedentes. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 24/02/2017, termo de audiência de custódia (doc. 6).
    O MM Juiz de 1º grau indeferiu o pedido de liberdade provisória no dia 05/06/2018 (doc. 7).
    A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a ordem de Habeas Corpus no dia 24/10/2019 (doc. 8).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora apontada como autoridade coatora, não proveu o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus em epígrafe no dia 05/05/2020 (doc. 9), nos seguintes termos: [...].
    Entretanto, a prisão preventiva, no vertente caso, transformou-se em execução antecipada da pena, a reincidência considerada, embora inexistente, tem implicações na Execução Provisória da Pena e a situação da Pandemia do coronavírus precisa ser considerada.
    Por fim, o Paciente foi denunciado (doc. 10) e em 02/08/2019 foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 às penas de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário (doc. 11).
    O Paciente aguarda a inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento. Contudo, mas diante da suspensão dos prazos e dos julgamentos por força da Pandemia do Covid-19, não há previsão de julgamento e o Paciente corre risco de vida no cárcere.
    Diante do exposto, impetra-se o presente remédio constitucional a fim de sanar o constrangimento ilegal que fere o Paciente” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida a ordem a fim de que seja relaxada, por ilegalidade em virtude de violação a direitos fundamentais ou revogada, pois desproporcional, desnecessária e com excesso de prazo, a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, expedindo-se o devido alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 647, IV e VI, do Código de Processo Penal, bem como seja reconhecida a nulidade da aplicação de reincidência inexistente e afastado o aumento de um ano da pena para, também, produzir efeitos na progressão de regime” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[com] a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão” (HC 119.790/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ademais, para esta Suprema Corte, “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Felix Fischer, Relator do AgRg no RHC 121.647/SP na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 218-224):
    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).
    Inicialmente, insta consignar que em pesquisa realizada no site do Tribunal de origem, está pendente de julgamento Recurso de Apelação interposto pela defesa, conclusa ao Relator na data de 04/03/2020, de modo que não é acertado se ter como definitivo o resultado do julgamento proferido nas instâncias ordinárias, tornando qualquer provimento deste Superior Tribunal, em sede mandamental, inequívoca supressão de instância, em relação as teses aventadas pela defesa.
    Perfilhando esse entendimento, trago os seguintes julgados: [...].
    No tocante a prisão preventiva, tenho que o r. decisum que a decretou encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de droga apreendida - 48 (quarenta e oito) tijolos de maconha, com peso líquido de 30,706g (trinta quilos e setecentos e seis gramas) e 512g (quinhentos e doze gramas) da mesma substância em porções menores -, e na reincidência ostentada pelo recorrente, circunstância indicadora de maior desvalor da conduta perpetrada e que denota a periculosidade concreta do agente.
    Nesse sentido: [...].
    Faz-se necessário asseverar, por fim, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
    Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. e I.’.
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 4-8 do documento eletrônico 20).
    Vê-se, pois, que o Ministro Felix Fischer, Relator, e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Consigno, por fim, que a referência jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não verificam na espécie.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator